Tribunal: TJMT
Processo: 1012329-09.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1012329-09.2017.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
Recorrente: LUCIANO JERONIMO DA SILVA
Recorridos: SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA EXECUÇÃO. DESPACHO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu o pedido de penhora.
2. Demanda que pretende o recebimento de valores devidos em razão de inadimplemento dos serviços educacionais.
3. A presente demanda pretende a execução de valores vencidos entre 20/09/2016 e 20/12/2016.
4. O ajuizamento da pretensão executória aconteceu em 31/10/2017 e o despacho que recebeu a execução e determinou a citação ocorreu em 13/11/2017.
5. No caso em comento, a parte devedora foi citada em 21/12/2021.
6. Vejamos o que determina a legislação vigente:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
7. Ou seja, o prazo prescricional quinquenal deve retroagir a data da propositura da demanda – devendo ser registrado que a demanda foi interposta dentro do prazo, afastando a ocorrência de decadência.
8. Logo, entre o ajuizamento da demanda (31/10/2017) e o recebimento da citação (21/12/2021), não houve o decurso de cinco anos.
9. Portanto, ausente a prova de prescrição, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que afastou a prescrição por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012329-09.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO JERONIMO DA SILVA - CPF: 654.791.571-91 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP - CNPJ: 04.172.830/0001-57 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024